Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014840-33.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (EMBARGANTE), CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA - CPF: 900.874.291-87 (EMBARGANTE), TEREZA REZENDE SANTOS - CPF: 079.467.241-87 (EMBARGANTE), ABEILARD DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.381.021-53 (EMBARGANTE), THAIS REZENDE SANTOS - CPF: 919.771.931-53 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO - CPF: 044.932.166-54 (EMBARGANTE), ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - CPF: 836.417.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA - CPF: 900.874.291-87 (EMBARGADO), TEREZA REZENDE SANTOS - CPF: 079.467.241-87 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ABEILARD DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.381.021-53 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), THAIS REZENDE SANTOS - CPF: 919.771.931-53 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO - CPF: 044.932.166-54 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCREPÂNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL.
VÍCIO SANADO.
EMBARGOS
PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, não conheceu do recurso do Banco, por intempestividade, e deu provimento ao recurso dos executados para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 15.000,00. Os embargantes alegam erro material, sustentando que, embora a fundamentação tenha fixado honorários em 15% sobre o valor atualizado da dívida exequenda, o dispositivo consignou valor fixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, em razão da divergência entre a fundamentação, que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da dívida exequenda, e o dispositivo, que estipulou quantia fixa de R$ 15.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material caracteriza-se como inexatidão evidente e perceptível, que pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violar a coisa julgada.

A fundamentação e a ementa do acórdão embargado consignaram de forma inequívoca que os honorários advocatícios deveriam ser fixados em 15% sobre o valor atualizado da dívida exequenda.

A fixação, no dispositivo, de valor nominal de R$ 15.000,00 diverge do critério adotado na fundamentação, configurando típico erro material sanável por embargos de declaração.

A correção não altera o mérito da decisão, mas apenas harmoniza o dispositivo com a fundamentação, em observância ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O erro material caracteriza-se pela discrepância evidente entre fundamentação e dispositivo, sendo corrigível por meio de embargos de declaração.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério estabelecido na fundamentação, prevalecendo o percentual de 15% sobre o valor atualizado da dívida exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1014840-33.2016.8.11.0041

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP, PRISCILA REZENDE SANTOS, CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA, TEREZA REZENDE SANTOS, ABEILARD DIAS DOS SANTOS, THAIS REZENDE SANTOS, MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO X BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A.D.S. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - EPP e outros, com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do
CPC
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S
/
A, por manifesta intempestividade, e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O
s embargantes apontam a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, sustentando que, embora a fundamentação do voto tenha estabelecido claramente que os honorários advocatícios deveriam ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida exequenda, o dispositivo fixou o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que configura discrepância entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Destacam os embargantes que na ementa do julgado, na seção "III - RAZÕES DE DECIDIR", consta expressamente que "A fixação de honorários em 15% sobre o valor atualizado da dívida mostra-se proporcional à complexidade da causa, à diligência profissional e ao tempo de tramitação do feito, pertencendo exclusivamente aos patronos da executada". Ademais, no corpo do voto, o Relator afirmou categoricamente que entendia "adequada a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da dívida exequenda".

Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o erro material apontado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de A.D.S. Construções Elétricas Ltda. - EPP e outros, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário n° 492.101.033, no valor de R$ 1.057.160,69 (um milhão, cinquenta e sete mil, cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos), emitida em 27/07/2015 para pagamento em 84 parcelas, com vencimento final em 25/06/2023.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência das condições da ação, ante a falta de regularização processual por parte do credor, que não apresentou os contratos originários da dívida, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte executada.

Irresignados, os executados interpuseram recurso de apelação pretendendo que fossem arbitrados honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus patronos. O Banco do Brasil S.A. também interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença recorrida extinguiu indevidamente a execução.

Esta
Colenda Câmara, em julgamento unânime, não conheceu do recurso do Banco do Brasil S.A., por intempestividade, e deu provimento ao recurso dos executados para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial, quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsão expressa do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os embargantes apontam a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado, consistente na discrepância entre o valor dos honorários advocatícios fixados no dispositivo (R$ 15.000,00) e o percentual estabelecido na fundamentação do voto (15% sobre o valor atualizado da dívida exequenda).

Após minuciosa análise do acórdão embargado, constato que, de fato, existe o erro material apontado pelos embargantes. Na fundamentação do voto,
esta
Colenda Câmara
estabeleceu de forma clara e inequívoca que os honorários advocatícios deveriam ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida exequenda.

Tal entendimento encontra-se expressamente consignado na ementa do julgado, na seção "III - RAZÕES DE DECIDIR", onde se lê: "A fixação de honorários em 15% sobre o valor atualizado da dívida mostra-se proporcional à complexidade da causa, à diligência profissional e ao tempo de tramitação do feito, pertencendo exclusivamente aos patronos da executada".

Ademais, no corpo do voto, ao analisar os critérios para fixação dos honorários advocatícios, o Relator afirmou categoricamente: "Considerando a complexidade da causa que envolveu discussão sobre contratos bancários e renegociação de dívida, o trabalho desenvolvido pelos patronos da executada que atuaram de forma diligente e obtiveram êxito em suas pretensões, inclusive com a interposição de Agravo de Instrumento provido pelo Tribunal, e o tempo de tramitação do processo, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da dívida exequenda".

Não obstante a clareza da fundamentação, a parte dispositiva do acórdão, ao quantificar os honorários, fixou-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em manifesta discrepância com o critério estabelecido na fundamentação.

O erro material configura-se como inexatidão material, equívoco manifesto ou incorreção evidente, perceptível à primeira vista e sem necessidade de maior exame, que não decorre de juízo valorativo ou de interpretação de fatos ou provas. No caso em tela, a discrepância entre o percentual estabelecido na fundamentação e o valor fixado no dispositivo caracteriza típico erro material, passível de correção mediante embargos de declaração.

A doutrina processualista é pacífica ao reconhecer que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador, sem que isso implique em violação à coisa julgada, uma vez que a correção visa apenas adequar o dispositivo à real intenção do julgador, manifestada na fundamentação.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente admitido a correção de erro material por meio de embargos de declaração, reconhecendo que tal correção não implica em modificação da substância do julgado, mas apenas em adequação formal para que a decisão reflita com exatidão a vontade do órgão julgador.

No caso em análise, é evidente que a intenção desta Colenda Câmara, conforme amplamente demonstrado na fundamentação do acórdão, era fixar os honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida exequenda, e não em valor nominal fixo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A correção do erro material apontado é medida que se impõe para garantir a coerência interna da decisão e a harmonia entre sua fundamentação e seu dispositivo, em observância ao princípio da congruência que deve nortear as decisões judiciais.

Ressalte-se que a correção ora promovida não implica em modificação da substância do julgado ou em reapreciação de seu mérito, mas apenas em adequação formal para que o dispositivo reflita com exatidão a vontade deste órgão colegiado, manifestada de forma clara e inequívoca na fundamentação do acórdão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

a
os embargos de declaração
, para sanar o vício apontado, no sentido de reconhecer
a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado
e retificá-lo, fazendo constar o seguinte
:

"Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., por manifesta intempestividade, e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por A.D.S. Construções Elétricas Ltda. - EPP para condenar o exequente Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da executada, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida exequenda."

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025